Tribunal: STF
Processo: ARE 1430249
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PREFERENCIAL. NÃO EXTENSÃO A CREDORES SOLIDÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO CÓDIGO CIVIL E NA LEI 8.906/1994. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA E INDIVISÍVEL. PAGAMENTO PREFERENCIAL NÃO EXTENSÍVEL AOS CREDORES SOLIDÁRIOS. 
- Os honorários de sucumbência fixados aos procuradores, no processo, constituem-se verba única, atribuída de forma solidária a todos os advogados que atuaram no feito.
 - Na hipótese de solidariedade entre os credores, inviabiliza-se a concessão da preferência ao advogado idoso, por importar em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional. 
- Recurso provido em parte.” (Doc. 12, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Isabel Cristina Trapp Ferreira (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 16).
Nas razões do apelo extremo, Isabel Cristina Trapp Ferreira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 2º, da Constituição da República. Narra que o “Tribunal de Justiça do Estado do RS entendeu pelo não reconhecimento do direito do advogado idoso em exercer o direito constitucional de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais constituídos em caráter alimentar” (Doc. 19, p. 4). Aduz que o Tribunal de origem “entendeu que o pagamento dos honorários advocatícios possui caráter solidário, contudo, o advogado idoso não poderá exercer o direito constitucional previsto no § 2º do art. 100 da CF, vedando-lhe o direito de recebimento da verba inscrita em precatório” (Doc. 19, p. 11). Defende que o parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição da República e a Súmula vinculante 47 estabelecem que, quanto aos créditos de natureza alimentar, não há qualquer distinção entre os valores da parte e dos advogados (Doc. 19, p. 17). Registra que “verifica-se que, em existindo titularidade do crédito por diversos credores, há litisconsórcio ativo facultativo, pois a Fazenda Pública é devedora de mais de um credor, tal procedimento é plenamente possível, independentemente de ter havido execução em separado ou autônoma dos honorários” (Doc. 19, p. 18). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para deferir o pagamento preferencial em favor do advogado pessoa física que vier a completar o critério etário previsto no § 2º do art. 100 da CF” (Doc. 19, p. 20).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23). Irresignada, Isabel Cristina Trapp Ferreira interpôs o presente agravo (Doc. 25).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 1.142 e 1.156 da Repercussão Geral (Doc. 33). 
A Vice-Presidência do Tribunal a quo entendeu que a tese firmada no Tema 1.142 da repercussão geral não teria aderência ao presente feito, motivo pelo qual determinou o reencaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (Doc. 39).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento pelos seguintes fundamentos:

“A inconformidade da parte agravante diz com a determinação de que a titularidade da verba honorária pertence a todos os advogados constantes na procuração, de forma proporcional. 
Ocorre que os honorários de sucumbência fixados aos procuradores, no processo, constituem-se verba única, atribuída de forma solidária a todos os advogados que atuaram no feito. Isso porque, conforme regulamentado pelo artigo 264 do Código Civil, há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 
Por sua vez, o artigo 267 do CC estabelece que cada um dos credores solidários pode exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro e o artigo 268 dispõe que, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Ainda, conforme o artigo 269, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago.
(...)
A vedação legal do fracionamento impede a repartição de valores de um único credor, que ultrapassem o limite legal, hipótese em que, excepcionalmente, pode-se utilizar a RPV se houver renúncia da parte excedente.
 Já o artigo 23 da Lei nº 8.906/94 estabelece: Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. 
Desta forma, não há falar em pagamento da verba honorária de forma proporcional aos advogados, como determinado na decisão agravada.
(...)
Ainda, na hipótese dos autos, é preciso observar que se trata de pedido de pagamento preferencial ao credor idoso. 
Isso porque a EC 62/09, que modificou o artigo 100 da Constituição Federal, veio priorizar o pagamento de crédito sujeito a precatório aos idosos e aos portadores de doenças graves ou deficiência, com crédito de natureza alimentar no valor até o triplo do limite de pagamento das RPV’s:
(...)
Por óbvio que se tratam de condições pessoais, a serem analisadas isoladamente, sem que haja comunicação entre os credores. Desta forma, não é possível que, no caso de solidariedade entre os credores, a preferência relativa a um se estenda aos demais. 
Na hipótese dos autos, diante do pagamento de todo o crédito a apenas um dos procuradores, inviabiliza-se a concessão da preferência ao advogado idoso, uma vez que importaria em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional.
(...)
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer que compete a qualquer dos advogados, a quem outorgados poderes, requerer o adimplemento da verba honorária, afastado, por consequência, o benefício de pagamento preferencial ao idoso.” (Doc. 12, p. 5-9, destaquei)

Destarte, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à hipótese (Código Civil e Lei 8.906/1994), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Ressalta-se que, em casos iguais ao presente, esta Corte manteve acórdãos que rejeitaram o fracionamento dos honorários advocatícios atribuídos de forma solidária a todos os advogados que atuavam nos feitos - Recursos Extraordinários com Agravos 1.414.502, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 24/02/2026, 1.429.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/05/2023, 1.446.239, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/07/2023, e 1.430.735, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/05/2023, que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PREFERENCIAL NÃO EXTENSÍVEL AOS CREDORES SOLIDÁRIOS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 283 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Destaquei)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte a REAUTUAÇÃO do presente recurso extraordinário com agravo, para que conste como agravante ISABEL CRISTINA TRAPP FERREIRA.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente